Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0704956-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALES DIAS SANTOS 04426687594 AGRAVADO: SICES BRASIL LTDA D E S P A C H O Em linha de princípio, filio-me ao entendimento que não basta a mera declaração para a parte ser contemplada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo, portanto, ser apresentados elementos probatórios que revelem a atual e real condição sócio-econômica do interessado, conforme interpretação da norma do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC/2015, mormente por ser pessoa jurídica. Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar documentalmente a necessidade da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora